Tribunal: TJSP
Processo: 1001961-63.2022.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA, PORTABILIDADE, INCLUSÃO DO AGIBANK E IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. Inovações recursais. Questões que não foram objeto de debate no Juízo de origem. Recurso não conhecido nestes pontos.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA, PORTABILIDADE, INCLUSÃO DO AGIBANK E IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. Inovações recursais. Questões que não foram objeto de debate no Juízo de origem. Recurso não conhecido nestes pontos.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. Prova pericial grafotécnica conclusiva pela falsidade da assinatura. Em casos de operações fraudulentas, a responsabilidade da instituição financeira é objetiva e decorre do risco que o segmento econômico está sujeito. Incidência da Súmula 479/STJ. Débito declarado inexigível.
DANO MORAL. Dano moral caracterizado diante das peculiaridades do caso concreto. "Quantum" indenizatório fixado originalmente em R$10.000,00 que não comporta redução.
MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. Imposição que decorre do poder jurisdicional do magistrado. Embargos declaratórios que apenas traduzem inconformismo com a decisão impugnada. Penalidade corretamente aplicada. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.